Tribunal: TJDFT
Processo: 0743597-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743597-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JULIANA FRAGOSO DA SILVA, J. F. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA FRAGOSO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão de ID 211670529 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por JULIANA FRAGOSO DA SILVA E OUTRO, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que se trata de seguro saúde, no qual se admite a rescisão unilateral; que não há comprovação de internação dos beneficiários; que a Resolução n. 19/1999 do Consu não se aplica ao caso concreto; que a parte agravada foi notificada com antecedência da resolução contratual; que não há obrigação legal de manutenção da contratação; que a multa aplicada é exorbitante; que o prazo é exíguo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, que promova a exclusão ou o ajuste da multa aplicada. Custas recolhidas (ID 65072420). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e, ainda que o artigo 35-G da Lei n. 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. Na hipótese, um dos agravados comprovou realizar tratamento decorrente de câncer de mama (ID 210575758 dos autos de origem), período em que, induvidosamente, necessita de acompanhamento médico contínuo, para preservação de sua incolumidade física. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Portanto, assiste razão ao juízo de origem quando aponta que a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível à consumidora, observado o seu quadro clínico. Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Em relação ao segurado remanescente, a parte agravante não impugnou adequada os fundamentos da decisão agravada, sobre o reconhecimento de que se trata de contrato coletivo atípico (ou falso coletivo), diante da reduzida quantidade de segurados, autorizando o tratamento excepcional como contrato individual ou familiar. Dessa forma, enquanto não realizada a adequada instrução probatória, subsistem as ponderações consignadas na decisão agravada. Quanto à gradação da sanção, “a multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o)”. (Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021). Na hipótese, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Imperioso ressaltar que se trata de manutenção em plano de saúde, essencial à saúde da parte agravada. Desse modo, o valor estabelecido, seu limite máximo e o prazo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. Ademais, a Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora